Tribunal: TJSP
Processo: 1009841-71.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Francisco Giaquinto
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Julgamento de parcial procedência, determinando a readequação dos juros remuneratórios contratados às taxas médias de mercado para as mesmas espécies de contratos divulgadas pelo BACEN - Recurso exclusivo da autora - Pretensão ao acolhimento dos danos morais - Descabimento – A

Ementa:
*Ação revisional de contratos bancários c.c. indenização por danos morais – Contratos de empréstimos pessoais – Julgamento de parcial procedência, determinando a readequação dos juros remuneratórios contratados às taxas médias de mercado para as mesmas espécies de contratos divulgadas pelo BACEN - Recurso exclusivo da autora - Pretensão ao acolhimento dos danos morais - Descabimento – A declaração de cláusula abusiva nos contratos, por si só, não acarreta danos morais – Cobrança de prestações, embora superiores à taxa média de mercado, decorrentes de contratos de empréstimos livremente contraídos pela autora – Danos morais não caracterizados – Recurso negado.*